Tribunal: TJSP
Processo: 1000410-87.2021.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-24
Data de publicação: 2021-12-24

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO - Pretensão de declaração de impenhorabilidade de veículo, sob o argumento de que a recorrente é idosa, portadora de enfermidades e utiliza o bem diariamente para realização de tratamentos - Em que pese a juntada de documentos que comprovam ser a apelante idosa, e portadora enfermidades, dentre elas "adenocarcinoma mucinoso de endométrio", certo é que não ficou provada

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO - Pretensão de declaração de impenhorabilidade de veículo, sob o argumento de que a recorrente é idosa, portadora de enfermidades e utiliza o bem diariamente para realização de tratamentos - Em que pese a juntada de documentos que comprovam ser a apelante idosa, e portadora enfermidades, dentre elas "adenocarcinoma mucinoso de endométrio", certo é que não ficou provada situação excepcional que justifique a indispensabilidade do veículo penhorado para sua sobrevivência digna - Os documentos juntados sequer provam a alegada necessidade de tratamento diário, não sendo o uso do veículo indispensável para o cuidado de sua saúde - É bem verdade que o veículo próprio facilita a locomoção, trazendo conforto e comodidade, todavia, não se provou que a falta dele ocasionará danos a dignidade ou à incolumidade da recorrente - Tampouco se demonstrou a impossibilidade de utilização de outros meios de transporte disponíveis - O fato de a autora ser idosa e portadora de doenças, por si só, não é causa para o reconhecimento da impenhorabilidade do veículo - Precedentes da Corte - Sentença de improcedência mantida - Recurso desprovido, majorados os honorários advocatícios de 10% para 15% do valor da causa.